Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742913-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES AGRAVADO: GILBERTO LACERDA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do processo n° 0009953-78.2017.8.07.0015, indeferiu a impugnação aos quesitos formulados pelas partes e condenou os ora agravantes, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 4% sobre o valor da causa, ao fundamento de estarem discutindo questão já resolvida por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n° 0701030- 91.2022.8.07.0000, compreensão esta questionada pelos ora agravantes, sob a justificativa de que tal matéria não foi apreciada por esta relatora nos autos do aludido agravo. Na oportunidade, discorrem sobre a inexistência da alegada má-fé, bem assim questionam os quesitos invocados pela ora agravada, pleiteando, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento. É o relatório. Decido. Em juízo de cognição própria do momento processual, tenho por deferir o efeito suspensivo ao recurso, ao menos até que o colegiado delibere acerca da controvérsia, oportunidade em que será possível aferir com maior exatidão, mormente a partir de cognição mais efetiva sobre os elementos carreados aos autos, acerca preclusão invocada pelo Juízo de origem quanto à oportunidade para formulação de quesitos e questionamentos à prova pericial, bem assim sobre a pertinência dos quesitos formulados pela recorrida, mesmo porque, de outro lado, verifico a existência de danos às partes ante continuidade do feito, mormente com a iminente realização da prova pericial, sem que definidos os quesitos passíveis de resposta pelo expert, daí por que considero necessário o sobrestamento do feito. Isso posto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II. do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora